Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0701119-17.2022.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante sobre a petição e documento apresentados pelo agravado (id. 33167091/33167092). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 7 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator